Tribunal: TJDFT
Processo: 0767146-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRO. TAXA SELIC. JUROS. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição de ofício e condenou o ente federado a restituir o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), observando-se a prescrição das parcelas anteriores a 1/8/19.

2. O Embargante aduz que o julgado encontra-se maculado de omissão e obscuridade no que se refere à correção do valor restituível tendo em vista que, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN, o marco inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação corresponde ao trânsito em julgado.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido.

6. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o enunciado da Súmula 188 de STJ era aplicável antes da edição da Lei 9.250/95. Com o advento da referida norma, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.